Tribunal: STF
Processo: ARE 1544048
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 101).  



    Aduz a recorrente que a controvérsia tem natureza constitucional, pois viola o Tema 756 da Repercussão Geral.



    Afirma, também, que:



    [h]ouve violação ao princípio democrático e ao devido processo legislativo, conforme garantias da Constituição Federal. A Medida Provisória nº 1.147/22, convertida na Lei 14.592/2023, abordou matéria tributária, mas não justifica a inclusão de assuntos da MP 1.159/2023, evidenciando a falta de pertinência temática. A Corte Suprema rejeita a prática de "contrabando legislativo", como demonstrado na ADIN nº 5.127, julgada em 2016 sob relatoria do Ministro Edson Fachin. Essa prática é veementemente repudiada pela Corte (doc. 114, p. 6). 



    Diz, por fim, que: 



    a controvérsia é meramente interpretativa do direito, dizendo respeito a uma questão jurídica sobre a compatibilidade da Lei n.º 14.592/2023 e os artigos 195, § 12, 62, § 1º, I, 146, III, ‘b’, 1º, caput, §, 2º, caput, 5º, caput e LIV, da Constituição Federal.



    A questão em análise envolve a interpretação de preceitos constitucionais relacionados ao princípio da não-cumulatividade e a identificação de vícios no processo legislativo que originaram a lei em questão. Essa análise se restringe ao reenquadramento jurídico dos fatos, sem necessidade de reexame de provas, o que a torna uma questão constitucional adequada para o Supremo Tribunal Federal (doc. 114, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TRF4, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional (Lei n. 14.592/2023 e Medida Provisória n. 1.159/2023) e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 101).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator